Tribunal: STF
Processo: RE 1429439
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 26):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO IPCA-E POR TODO O PERÍODO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810), PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 55), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, violou a coisa julgada constante do título exequendo, em ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna.



    Afirma que “admitir que a atual posição do no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada no processo nº 0001141-36.2016.8.16.0046 é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do Estado do Paraná” (fl. 9, Doc. 55).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja alterado o índice de correção monetária da condenação de IPCA-E a partir de 25/9/2017 para TR durante todo o período executado, tal como previsto no título transitado em julgado.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 55):



    “Com o escopo de dar cumprimento à regra contida nos artigos 102, § 3°, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004, e 1.035 do Código de Processo Civil, o recorrente passa a demonstrar a existência de REPERCUSSÃO GERAL na questão constitucional abordada no presente recurso. 



    Com efeito, afirma o artigo 1.035 do CPC/2015 que determinado tema possui repercussão geral quando tem o condão de influir nos campos econômico, político, social ou jurídico e ainda transcender os interesses subjetivos das partes. 



    Nesse sentido, podemos afirmar, com segurança, ser nítida a relevância da matéria debatida nos autos, pois: 



    a) a questão ventilada é repetitiva (aplicação de índice de correção monetária não previsto em lei a condenações impostas à Fazenda Pública), o que induz à necessidade de uniformização de entendimentos por parte desta Suprema Corte (repercussão jurídica e social); 



    b) o princípio da separação dos poderes é da essência mesma do art. 2° da CRFB/88, não podendo os Tribunais inferiores aplicar índice de atualização monetária não previsto em lei (repercussão política, jurídica e social); 



    c) ao criar novo índice de correção monetária sem previsão legal, o v. acórdão recorrido violou o princípio da legalidade (insculpido no art. 37, caput, da CRFB/88) (repercussão econômica, política, social e jurídica). Não bastasse isso, este E. STF expressamente já consignou a repercussão geral da matéria discutida nos autos (impossibilidade de afastamento da aplicação do art. 5° da Lei n.° 11.960/2009 no que tange à correção monetária do valor da condenação e modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs nos 4357 e 4425) na Repercussão Geral no RE n.° 870.947/SE:



    (...)



    d) finalmente, aponta-se ainda aqui violação à proteção magna à coisa julgada, proteção esta que está no rol dos direitos e garantias fundamentais.



    Preenchidos os requisitos estabelecidos pelos artigos 102, §3°, da CF/88 e 1.035 do CPC/2015, deve ser conhecido o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-6, Doc. 26):



    “Alega o agravante que não pode ser aplicado o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, em fase de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada. 



    Não lhe assiste razão. 



    Com efeito, extrai-se dos autos que o agravado ajuizou cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva nº 0001141-36.2016.8.16.0046, contra o Município de Arapoti. Consta no dispositivo da sentença executada, o seguinte: 



    […]



    Constata-se que a sentença exequenda transitou em julgado em 24 de maio de 2019, quando já havia sido declarada, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade parcial do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (TR), ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema 810), em 20.9.2017, sem modulação de efeitos. 



    Dispõe o art. 102, § 2º da Constituição Federal: 



    […]



    Ainda os artigos 525, § 12 e § 14, e 535, § 5º, § 7º, do Código de Processo Civil/2015, trazem previsão expressa da possibilidade tanto do executado quanto da Fazenda Pública de invocarem a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”, em cumprimento de sentença, fundada em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que “anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 



    Em atenção à paridade de tratamento das partes no processo, insculpida no art. 7º Código de Processo Civil/2015, não se pode impor óbice aos exequentes de se valerem do mesmo direito. 



    Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente desta 2ª Câmara Cível: 



    [...]



    A matéria já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir que: “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (STF, Tribunal Pleno, RE 611.503/SP, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, j. 20.08.2018). 



    Conclui-se, pois, que com a decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, teve a inconstitucionalidade parcial declarada desde o seu nascimento, no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo a tese ser aplicada ao caso, com o afastamento da TR e adoção do IPCA-E para todo o período, não se podendo invocar a ocorrência da coisa julgada. 



    Assim sendo, voto no sentido de negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.”



    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido: RE 652.059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe 2/12/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente